Tribunal: STF
Processo: RMS 39055
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ATO DA MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO: INOCORRÊNCIA, EM RELAÇÃO AO ATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DA ANISTIA POLÍTICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: AUSÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DAS DECISÕES RECORRIDAS E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DOS RECURSOS: INCIDÊNCIA DO TEOR DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança movido por Antonio Dias da Mota, contra ato da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Portaria MMFDH nº 4.021, de 13 de dezembro de 2021 (e-doc. 6), que instaurou procedimento de revisão da Portaria MJ nº 2.216, de 29 de novembro de 2005, a qual declarou a anistia política do impetrante.



    2. Na exordial (e-doc. 3), a parte impetrante informa que a autoridade impetrada “determinou a realização de procedimento de revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964, expedida pelo Ministério da Aeronáutica, com base no art. 10 da Lei nº 10.559/2002 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 817.338 com Repercussão Geral”. Narra ter sido intimada para apresentar defesa no procedimento de revisão de sua anistia política em 09/02/2022, daí a tempestividade da ação mandamental, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009. Sustenta a ausência de independência e imparcialidade de membros da atual Comissão de Anistia, apresentando argumentação baseada na visão de especialistas internacionais, na alteração da composição do órgão promovida pela Lei nº 13.884, de 2019, no comportamento incompatível de membros com a função do órgão, detalhando narrativas sobre alguns deles, na existência de uma relação promíscua entre o Ministério responsável e o Comando da Aeronáutica, no contexto de acordo de cooperação técnica cujo objeto visa “o cumprimento das intimações e notificações, solicitadas pela Comissão ou subcomissões de Anistia, para a operacionalização dos processos que envolvam análise de anistias de ex-cabos da FAB”, entre outras argumentações. Pugna, em sede liminar, pela suspensão do processo administrativo de revisão/anulação de sua portaria anistiadora, e, no mérito, pela anulação do processo.



    3. A União postulou (e-doc. 25) seu ingresso na presente lide, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016, de 2009, o indeferimento liminar da impetração e a extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista “a evidente ausência de prova pré-constituída e a inadequação da via eleita para apreciar a tese de parcialidade de membros da Comissão de Anistia, a qual demanda inequivocamente dilação probatória”.



    4. A autoridade impetrada prestou informações (e-doc. 30), sustentando a inadequação da via eleita, por descabimento de mandado de segurança contra lei em tese, a decadência do direito de impetração, a ausência de inconstitucionalidade ou ilegalidade no ato de nomeação dos membros da Comissão de Anistia e a regularidade da Portaria MMFDH nº 376, de 27 de março de 2019, que alterou o Regimento Interno da Comissão de Anistia, e do Acordo de Cooperação Técnica nº 11/2021, firmado entre o MMFDH e o Comandante da Aeronáutica.



    5. Na Corte Superior, por decisão monocrática do Ministro Relator (e-doc. 26), a petição inicial foi indeferida liminarmente, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016, de 2009, e dos arts. 34, inc. XIX, e 212 do RISTJ. Destaco trecho da decisão: 



    “(...) Tratando-se de ato comissivo, considera-se, como termo inicial do prazo decadencial para a propositura do writ, a data da respectiva publicação na imprensa oficial, oportunidade na qual é dada ciência ao interessado do ato impugnado e que este revela-se apto à produção de efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante (STF, AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19.08.2011).



    No presente caso, o Impetrante junta aos autos o documento comprobatório da publicação oficial da Portaria n. 4.021, de 13.12.2021, cujo art. 2º resolve "[...] instaurar Procedimento de Revisão da Portaria nº 2.216 de novembro de 2005, do Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 30 de novembro de 2005, que declarou anistiado político ANTONIO DIAS DA MOTTA (...)” (fl. 36, e-STJ).



    O impetrante pretende adotar como termo a quo para a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias, de que trata o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a data de recebimento da notificação que lhe foi encaminhada (fls. 37-38, e-STJ) dando-lhe conta do ato atualmente apontado como coator, bem como fixando prazo para apresentação de defesa administrativa.



    Contudo, são as datas de publicação oficial das Portaria n. 4.021, de 13.12.2021 (DOU de 14.12.2021), e 378, de 27.3.2019 (DOU de 28.3.2019), as que devem ser consideradas como o momento da ciência à parte interessada acerca dos respectivos atos para fins de impetração, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, não valendo, para tanto, a notificação ou intimação pessoal posteriormente efetivada.



    Assim, haja vista que o presente mandamus foi impetrado em 16.5.2022, ou seja, após escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da publicação na imprensa oficial, quer da Portaria n. 378, de 27.3.2019, mediante a qual foi composta a Comissão de Anistia classificada pelo Impetrante como parcial; quer da Portaria n. 4.016, de 13.12.2021, que iniciou o procedimento revisional cuja suspensão é pleiteada, de rigor o reconhecimento da decadência do direito de impetração.



    Nesse sentido, as seguintes decisões proferidas nesta Corte: MS, 28.619/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25.5.2022; MS 19.736/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28.2.2013; MS 20.406/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 28.8.2013; e AgRg no MS 18.137/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 29.11.2016.



    Ademais, nas palavras do Ministério Público Federal, “com relação às alegações acerca da (in)compatibilidade dos atuais membros da Comissão de Justiça, tem-se que tais alegações pressupõem a existência de prova pré-constituída do alegado direito, sendo necessário que os documentos acompanhem a petição inicial, o que não ocorreu no caso em exame. (...)” (grifos acrescidos).



    6. Em sede de julgamento do agravo interno, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão (e-docs. 55 e 56), do qual destaco a ementa:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. SUSPEIÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRECEDENTES.



    1. Nas palavras do Ministério Público Federal, “com relação às alegações acerca da (in)compatibilidade dos atuais membros da Comissão de Justiça, tem-se que tais alegações pressupõem a existência de prova pré-constituída do alegado direito, sendo necessário que os documentos acompanhem a petição inicial, o que não ocorreu no caso em exame.”



    2. Porém, verifica-se nas razões do Agravo Interno que o recorrente não impugnou a ausência de prova pré-constituída, argumento suficiente e autônomo para manter a decisão monocrática recorrida, de modo que se configurou vício na fundamentação recursal. Incidem, dessa forma, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.



    3. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, padece de irregularidade formal o recurso em que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, deixando de atender ao princípio da dialeticidade (AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.11.2015). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.841.126/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021; e AgInt no REsp 1.863.289/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 21.10.2020.



    4. Agravo Interno não conhecido.” (grifos acrescidos).



    7. Já na sede deste recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 59), o impetrante postula a reforma do acórdão recorrido, para que se dê a concessão da segurança, “com a consequente anulação do processo administrativo de revisão/anulação da anistia do Recorrente/Impetrante”. O recorrente narra que “o Ilustre Ministro Relator, para denegar a ordem, entendeu que o Recorrente não trouxe documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do ato de instauração do procedimento revisional. O citado posicionamento foi mantido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Agravo Interno”. Como argumentação, apenas reprisa as razões da exordial, com simplório acréscimo argumentativo de que “instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus está munido de vasta prova documental”.



    8. Por seu turno, a recorrida apresenta contrarrazões (e-doc. 72), em que alega a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão, incidentes, portanto, os óbices previstos nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, a decadência do direito de impetração, a inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo e configuração de tese que demanda dilação probatória, entre outras razões. Acrescenta, ainda, a informação sobre a improcedência de Ação Civil Pública, processo nº 1011312-09.2019.4.01.3400 (21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), cuja sentença afastou as alegações de parcialidade dos membros da Comissão de Anistia.



    É o relatório.



Análise



    9. Passo a decidir, dispensado o parecer ministerial, com aplicação do art. 52, parágrafo único, do RISTF, em especial, diante da suficiência, para decidir, dos elementos já carreados aos autos e do teor da manifestação das partes sobre os fundamentos desta decisão, nos termos do art. 10 do CPC.



    “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”.



    I. Da inocorrência da decadência do direito de impetração, quanto ao ato de instauração do processo de revisão da anistia política: matéria de ordem pública e reconhecimento de ofício 



    10. De início, afirmo, para a espécie, não estar configurada a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, no tocante, em particular, ao ato de instauração do processo de revisão da anistia política do impetrante.



    11. Destaco, inclusive, que o acórdão recorrido (e-doc. 56) não trata do tema, de fato, superando-o e adentrando na análise de pontos jurídicos outros, tornando-os principais na decisão, quais sejam: a ausência de prova pré-constituída e a não impugnação de todos os fundamentos suficientes da decisão monocrática, configurando a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    12. Como visto, neste mandamus, o impetrante se insurge contra ato da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Portaria MMFDH nº 4.021, de 2021 (e-doc. 6), que instaurou procedimento de revisão da Portaria MJ nº 2.216, de 2005 (portaria anistiadora), pugnando pela anulação do processo administrativo decorrente.



    13. Segundo o art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    14. A impetração se deu em 16/05/2022 (e-doc. 13). O alegado ato coator foi publicado no Diário Oficial da União em 14/12/2021 (e-doc. 6). De fato, se se pudesse considerar estas datas, conforme procedido pelo Superior Tribunal de Justiça, escoado estaria o prazo para impetração do mandamus. 



    15. Contudo, a data a ser considerada como termo a quo para contagem do prazo decadencial, neste caso, não deve ser a data da publicação da portaria de instauração da revisão, mas, sim, a data da inequívoca ciência, pelo interessado, quanto ao ato impugnado, o que efetivamente ocorreu quando do recebimento da notificação sobre a instauração (e-doc. 7), em 09/02/2022, como se vê do carimbo e assinatura constantes do documento trazido aos autos pelo próprio impetrante.



    16. Com efeito, entre as datas de 09/02/2022 e 16/05/2022, não transcorreram 120 (cento e vinte) dias, daí a não configuração da decadência da impetração.



    17. Desenvolvo este entendimento por não ser possível considerar que a tão só publicação do ato de instauração da revisão permita conformar situação de sua ciência inequívoca pelo interessado. Noutras palavras, o processo está sendo iniciado exatamente naquele momento, e tal qual ocorre no processo judicial, esta ciência, ao menos de início, não pode ser do tipo presumida (como a que é dada pela publicação em imprensa oficial). Claro, situação diferente seria se o interessado já estivesse participando de um processo em andamento, hipótese em que a ciência de algum ato do feito, salvo disposição em contrário, poderia ser considerada, de acordo com as normas vigentes, presumidamente inequívoca diante de sua publicação na imprensa oficial.



    18. Tal especificidade ocorre porque se está diante de ato de instauração de um processo (no caso, de revisão da anistia política). De modo diverso, se estivéssemos diante de ato, por exemplo, de anulação da anistia política (em processo já instaurado e em curso), aí sim, o termo a quo do prazo decadencial para impetração poderia ser a data da publicação deste ato. Por exemplo, destaco o julgado no RMS nº 38.786-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/12/2022, p. 10/01/2023: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. ATO COATOR COMISSIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. WRIT IMPETRADO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



(...) 



    II - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello). III - O prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), que assim dispõe em seu art. 23: “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. IV - Na hipótese dos autos, o ato coator comissivo foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 42), e o mandamus apresentado em 19/10/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto. V - A jurisprudência deste Tribunal fixou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a legislação de regência. Entretanto, tratando-se de ato comissivo, que evidencia a intenção inequívoca do Poder Público em praticá-lo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ conta-se a partir da realização do ato. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos acrescidos).



    19. Esclareço que o julgado acima é apresentado, perante a fundamentação que assento nessa decisão, exatamente como contraponto de senso contrário - em situação em que a contagem do prazo de decadência deve ter como termo inicial a data da publicação do ato.



    20. A fim de melhor confirmar a fundamentação de inocorrência da decadência na espécie, apresento as seguintes decisões monocráticas (trechos):



    “(...) 2. Entendo que a segurança deve ser denegada, tendo em vista a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), prevê em seu art. 23:



    Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    Em relação ao termo inicial da contagem do prazo para impetração de mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se o interessado participou do processo administrativo, o prazo decadencial é contado a partir da publicação oficial do ato impugnado.”



    (MS nº 35.393/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13/10/2022, p. 26/10/2022; grifos acrescidos).



    “(...) 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário. 2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes. 3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. 



    (MS nº 38.530-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 02/09/2022; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, (...).”. 



    (MS nº 25.976-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/12/2016, p. 19/12/2016; grifos acrescidos).



    21. Com efeito, no caso, nem sequer haveria que se falar em participação do interessado no processo, já que o feito estava, por força do ato impugnado, se principiando. Afastada, assim, a ideia de que a publicação do ato de instauração do processo poderia ser o prazo a quo da decadência.



    22. Para registro, assiste razão à União no tocante à ocorrência da decadência do direito de impetração relativamente ao ato de nomeação dos membros da Comissão de Anistia, a Portaria MMFDH nº 378, de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 28/03/2019, e a outros atos comissivos relacionados, como elementos de fundamentação, ao objeto do processo (anulação do processo administrativo de revisão da anistia política), os quais tenham sido efetivados, com ciência do impetrante, em período anterior aos 120 (cento e vinte) dias contados da impetração, para trás.



    23. Neste tópico, por fim, faço o registro de que a apreciação ora efetuada se dá à luz dos entendimentos de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança implica a devolução ao Tribunal ad quem de todas as questões suscitadas e discutidas nos autos, ainda que não tenham sido solucionadas, conforme o teor do art. 1.013, § 1º, do CPC de 2015 ou do art. 515, § 1º, do CPC de 1973, equivalentes (em confirmação: RMS nº 26.717/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/05/2011, p. 02/06/2011), e de que a aferição da decadência do direito de impetração do writ é matéria de ordem pública, portanto, por regra, passível de ser conhecida a qualquer tempo e de ofício, em especial, em atuação jurisdicional em graus ordinários, como no caso, não havendo que se falar, assim, em preclusão (em confirmação: MS nº 26.792-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/09/2012, p. 27/09/2012). Respectivamente:



    (...) Antes de enfrentar a tese central do recurso, torna-se necessário examinar, de ofício, questão atinente ao prazo decadencial para impetrar mandado de segurança, por ser questão de ordem pública prejudicial ao julgamento do mérito.



    Essencial para fundamentar o julgamento da preliminar acima referida diz respeito à extensão e profundidade do efeito devolutivo no recurso de apelação, a que se equipara o recurso ordinário em mandado de segurança. Ainda segundo doutrina de José Carlos Barbosa Moreira, discorrendo sobre os aspectos horizontal e vertical do efeito devolutivo no recurso de apelação, impende registrar:



    “O efeito devolutivo da apelação abrange, quanto à extensão, a ‘matéria impugnada’: tantum devolutum quantum appelattum (art. 515, caput). Como o apelante, à evidência, não pode impugnar senão aquilo que se decidiu, conclui-se desde logo que, em princípio, não se devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento do órgão inferior. Assim, se houver posto fim ao procedimento de primeiro grau sem apreciar o mérito, não é lícito ao órgão ad quem ingressar no exame deste. Por exceção, em casos tais, convencendo-se do desacerto da sentença meramente terminativa, bem como da inexistência de outro óbice à apreciação do mérito, pode o tribunal, em vez de limitar-se a reformá-la e restituir os autos ao juízo a quo, ‘julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento’ (art. 515, § 3º, introduzido pela Lei nº 10.352).



    (...)



    No que concerne à profundidade(art. 515, §§ 1º e 2º), o efeito devolutivo da apelação compreende todas as questões relacionadas com os fundamentos do pedido e da defesa: 



    a) que tenham sido efetivamente resolvidas, na motivação da sentença, pelo órgão a quo;



    b) a cujo respeito o juiz não se manifestou, conquanto fossem examináveis de ofício (...)



    c) que, não sendo examináveis de ofício, deixaram de ser apreciadas a despeito de haverem sido suscitadas e discutidas pelas partes” (O Novo Processo Civil Brasileiro. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. pp. 134-135).



    (...)



    (RMS nº 26.717/DF)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Impetração em juízo incompetente dentro do prazo decadencial de 120 dias. Não ocorrência da consumação da decadência. Agravo não provido.



    1. A questão suscitada na peça recursal trata, especificamente, de matéria de ordem pública, consistente na alegada incidência da decadência do mandamus.



    2. É posição pacífica da jurisprudência desta Suprema Corte que o prazo decadencial para ajuizamento do mandado de segurança, mesmo que tenha ocorrido perante juízo absolutamente incompetente, há de ser aferido pela data em que foi originariamente protocolizado. Decadência não configurada. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (MS nº 26.792-AgR/PR)



    23-A. Em arremate, como consabido, as questões de ordem pública são aquelas cujo zelo leva à garantia do escorreito recebimento e processamento do processo judicial, relacionando-se a uma questão maior relativa à própria regularidade do exercício da tutela jurisdicional, considerada sob a ótica geral da sociedade, e não sob a ótica meramente subjetiva das partes envolvidas. 



    II. Da ausência de prova pré-constituída



    24. O Superior Tribunal de Justiça, já na decisão monocrática do Relator (e-doc. 39), reconheceu, para o caso, situação de ausência de prova pré-constituída relativamente às alegações da parte impetrante sobre a inexistência de atuação independente e imparcial de membros da atual Comissão de Anistia e consequente violação ao devido processo legal, assentando, mediante referenciação ao parecer do Parquet, que “tais alegações pressupõem a existência de prova pré-constituída do alegado direito, sendo necessário que os documentos acompanhem a petição inicial, o que não ocorreu no caso em exame.”



    25. Tal razão de decidir foi integralmente reafirmada no acórdão recorrido (e-doc. 56).



    26. Alinho-me ao que expressado pela Corte Superior neste ponto, consignando que a tão simples juntada de documentos, por si só, não perfaz automaticamente a exigência de apresentação de prova pré-constituída. Neste sentido, do escólio do eminente Ministro Alexandre de Moraes, destaco:



    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tornar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica. Assim, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança.”



    (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 12ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 2002; grifos acrescidos).



    27. Noutras palavras, a prova pré-constituída deve se bastar ou demonstrar, por si só e inequivocamente, o direito líquido e certo alegado, de modo a não depender de instrução e de interpretações complementares. No caso, por exemplo, as consequências da alteração da composição do órgão promovida pela Lei nº 13.884, de 2019, a visão de especialistas internacionais, o suposto comportamento incompatível de membros da Comissão de Anistia com a função do órgão, com apresentação de dossiês respectivos, e a alegação de relação promíscua entre o Ministério responsável e o Comando da Aeronáutica, em razão de determinado acordo de cooperação técnica, tudo isso, definitivamente não se constitui como prova pré-constituída, ao contrário, são elementos de argumentação inteiramente dependentes de um exercício dialético mais extenso e incompatível com o rito da ação mandamental. Em suma, equivoca-se o impetrante ao sustentar que “vasta prova documental” é o mesmo que prova pré-constituída.



    28. Nesse exato sentido, destaco a seguinte decisão, relativa a caso de idêntico objeto recursal (trecho):



    “(...) Com efeito, ainda que a inicial da impetração tenha sido instruída com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos então conselheiros da Comissão de Anistia, os quais a impetrante pretende ver reconhecida sua parcialidade, não sendo aptos a julgar os processos de revisão das anistias, tal análise seria incabível pela via estreita do mandado de segurança. Como é cediço, em virtude de seu perfil de remédio constitucional de pronta eficácia contra ilegalidades e abusos, a via sumária do processo mandamental não comporta instrução ou dilação probatória, o que condiciona o atendimento da postulação à demonstração objetiva e segura do ato ameaçador de direito subjetivo por meio do apensamento prévio da documentação pertinente ao pedido inicial, o que não se vislumbra na espécie em apreço.”



    (RMS nº 39.027/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2023, p. 02/03/2023; grifos acrescidos).



    29. Comento, inclusive, que a ausência de prova pré-constituída neste writ poderia autorizar a aplicação dos arts. 320 e 321 do CPC, combinados com o art. 10 da Lei nº 12.016, de 2009, levando, eventualmente, ao indeferimento da inicial e à extinção do processo.



    “CPC:



    Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”



    “Lei nº 12.016, de 2009:



    Art. 10.  A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”



    III. Da ausência de impugnação de fundamento suficiente das decisões recorridas: aplicação, ao caso, do teor dos enunciados nº 283 e 284 da Súmula do STF



    30. A Corte Superior, no acórdão recorrido, ao tomar como parâmetro o agravo interno então interposto (e-doc. 41), enfatiza que “o recorrente não impugnou a ausência de prova pré-constituída, argumento suficiente e autônomo para manter a decisão monocrática recorrida, de modo que se configurou vício na fundamentação recursal. Incidem, dessa forma, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.”



    31. Os referidos enunciados, originalmente direcionados à atividade de apreciação do recurso extraordinário, foram aplicados, no caso, por adaptação, ao agravo interno então debatido, de modo a fixar que o então agravante, em sua peça recursal, não abrangeu todos os fundamentos relevantes da decisão recorrida (enunciado nº 283), isso em relação ao tema da ausência de prova pré-constituída, e apresentou fundamentação deficiente, não permitindo, assim, a exata compreensão da controvérsia (enunciado nº 284).



    32. Mais uma vez